Tribunal: TJES
Processo: 0001445-70.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Citação; Liminar; Provas
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001445-70.2018.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARQUIMEDES GONCALVES RIBEIRO

APELADO: RONDELSON DALPRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO ARGUIDA.
VÍCIO
ALEGADO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual rejeit
ou
-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

II.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
mácula
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
I
.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001445-70.2018.8.08.0019

EMBARGANTE:
ARQUIMEDES GON
Ç
ALVES RIBEIRO

EMBARGADO:
RONDELSON DALPRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
por
ARQUIMEDES GON
Ç
ALVES RIBEIRO

em
face
de acórdão que conheceu e
negou
provimento
ao
seu
apelo
manejado
em desfavor d
e

RONDELSON DALPRA
.

Em suas razões recursais
o recorrente
aduz que
“o único interesse na interposição destes embargos declaratórios é esclarecer o julgado permitindo a interposição de recurso para as instâncias recursais”.

Prossegue com a argumentação de que
“se faz necessário o aclaramento do julgado para que seja expressamente debatida a tese do litígio se é ou não possível ao herdeiro do espólio reivindicar bem vendido com proibição judicial antes da sentença em ação demarcatória
”,

bem como
“que seja esclarecido se ocorre ou não cerceamento de defesa a não produção de prova expressamente requerida por ambas as partes, ou se tal produção é decisão única e exclusiva do Magistrado”.

Em contrarrazões

pugna-se

pel
o
não conhecimento do recurso e,
na eventualidade, pelo desprovimento
.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

A parte embargada afirmou inexistir
vício n
o acórdão recorrido, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual
rejeit
a-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal questão, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do
apelo

consignou-se que
“
a ação reivindicatória,
de natureza real e fundada no direito de sequela,
é aquela através da qual o proprietário não possuidor busca reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha
(CC/2002, art. 1.228)
,
exigindo-se, para tanto, a presença concomitante de três requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta
exercida por outrem
”,
ressaltando-se que
“
a
procedência desta espécie de demanda depende da
demonstração pel
a parte
autor
a
, tanto da sua condição de proprietári
a
do bem
em litígio
, que dev
erá apresentar-se

devidamente
individualizado, quanto da
injusta
posse exercida pel
a parte ré
”.

Com esteio em tais considerações, assentou-se que
“
Co
nforme
se verifica
dos autos, nas informações prestadas pelo Sr. Oficial Titular do Primeiro Ofício
de Ecoporanga/ES
, após
requisição
do
próprio
Juízo ao CRI da Comarca
(fls. 74/76)
, constatou-se
que a matrícula do bem em litígio originou-se da unificação de outras quatro matrículas de propriedade exclusiva de Maria Gonçalves Ribeiro,
ao passo
que restou consignado que
‘Quanto às matrículas de origem como já salientado, são fólios que eram de propriedade exclusiva da vendedora, Maria Gonçalves Ribeiro, há mais de 30 anos. Não havia condomínio sobre as matrículas 2427, 2513, 2808 e 3474. Todas elas originaram-se da matrícula 2117, tendo sido abertas a partir das transmissões de cotas individualizadas dos condôminos (2117) para a Sra. Maria Gonçalves’”,
e mais, que

“
O apelante, por sua vez, defende em seu apelo sua ‘qualidade de herdeiro interessado na alienação de bem ainda indiviso em demarcação judicial’ no feito
de
n.
0000589-05.2001.8.08.0019
, qualidade esta que, como visto, não se mostra apta ao manejo da
presente
ação reivindicatória, na medida em que tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo
a
utor, o que não se verifica in casu”.

Com esteio em aludido panorama, concluiu-se que
“
Em verdade, vê-se claramente que a pretensão do apelante, a qual não se encontra abarcada pela ação reivindicatória, é tornar nulo contrato de compra e venda realizado entre a
então
titular
do bem
em debate
e o ora apelado,
atual proprietário,
o que não se deve admitir
na seara desta ação petitória”,
até mesmo porque
“
não há que se falar em posse injusta no presente caso, eis que subsidiada em contrato de compra e venda com lastro em escritura pública sem qualquer registro de impedimento para
a realização do respectivo negócio jurídico
, a despeito da alegação do apelante
neste sentido”
.

Por fim, consignou-se, ainda,
a inexistência de
“cerceamento de defesa na hipótese justamente porque
o
julgamento antecipado d
o mérito
é autorizado
nos casos
em que
restar verificada a desnecessidade de
dilação probatória para o deslinde da controvérsia”
,
na medida em que
“
o magistrado sentenciante, de forma escorreita, considerou a documentação acostada ao feito suficiente para constatar a ilegitimidade ativa que motivou o julgamento do feito sem julgamento do mérito,
postura esta que ora ratifico em sua integralidade,
até mesmo porque a pretensa instrução fundamenta-se em fatos que transbordam a cognição atinente à espécie petitória eleita pelo ora recorrente”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço,
sobretudo
diante da
“
consagração
a
o princípio do livre convencimento motivado no
s
artigo
s

370

e
371
, do
CPC/15”
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)